Tribunal: STF
Processo: AI 674713
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE
   CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
2.      A legitimidade do agravante e o índice
   de correção foram determinados a partir das normas
   infraconstitucionais então vigentes. Eventual ofensa à
   Constituição do Brasil seria, quando muito, indireta.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.